Tribunal: TJMT
Processo: 0013643-95.2007.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013643-95.2007.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOELMIR DE SOUZA ROCHA (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), THELLUAN MARTINS BORGES - CPF: 021.802.091-00 (REPRESENTANTE), LOURISVALDO ALVES DA SILVA (REPRESENTANTE), FABIANO FERNANDO MENDES DE SOUZA (REPRESENTANTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), NALDIN DIAS DE SOUZA (VÍTIMA), RONNY MARCOS DA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMIR DE SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – VÍTIMA NALDIM – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL –
VÍTIMA RONNY –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUTORIA DELITIVA – COMPROVADA – QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO.

1. As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013643-95.2007.8.11.0002

APELANTE: JOELMIR DE SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberania da votação do Júri Popular, condenou o acusado
Joelmir de Souza Rocha
à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado
consumado
(art. 121, § 2o, inciso I e IV, do CP), e à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado na
forma tentada
(art. 121, § 2o, inciso I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), as quais somadas totalizam a pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 30093999):

“Consta dos presentes autos do Inquérito Policial, que no dia 17 de setembro de 2007, por Volta das 20 horas, na Rua SD, Quadra 'A', Bairro Jardim São Sebastião, nesta Comarca de Várzea Grande-MT, em conluio e previamente ajustados, os denunciados JOELMIR DE SOUZA ROCHA, TELUAN MARTINS BORGES, LOURISVALDO ALVES DA SILVA e FABIANO FERNANDO MENDES DE SOUZA, juntamente com demais pessoas não identificadas, agindo com intenção homicida, por motivação torpe e, inclusive, uti1izando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de armas de fogo, mataram Naldin Dias de Souza, assim como tentaram matar Ronny Marcos da Silva Rodrigues, somente não logrando êxito por circunstancias alheias as suas Vontades. Segundo do caderno informativo, os denunciados JOELMIR, TELUAN, LOURISVALDO e FABIANO, em unidade de desígnios emerge com outras pessoas ainda não identificadas, almejando se vingarem da vítima Ronny em virtude de desavenças anteriores, deslocaram-se ao encontro da mesma, oportunidade em que ao 1ocaliza-la, de inopino, efetuaram inúmeros disparos de armas de fogo contra sua pessoa, atingindo-a na região abdominal, causando-lhe as lesões descritas nos Laudos Periciais (fls. 99/103 e fls. 127/130), a qual apenas não fora a óbito por circunstâncias alheias as vontades dos agentes.”

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e, alternativamente, postula a exclusão da qualificadora por motivo torpe (id. 30099956).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 30099960).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id. 36489960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMIR DE SOUZA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, insurge-se a defesa de
Joelmir de Souza Rocha
à decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, tipificados no
artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (dificulta a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa
aduz que a decisão do júri é manifestamente contrária às provas dos autos no tocante a autoria e ao reconhecimento da qualificadora por motivo torpe.

Pois bem.

Consoante o art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, a competência do Júri se dá sobre os crimes dolosos contra a vida, sendo a decisão de seu colégio soberana.

Portanto, ainda que fundada na consciência do jurado e não na lei, tal decisão deve ser respeitada, ante ao princípio constitucional exarado no artigo supracitado.

Nas palavras de Ricardo Vital de Almeida o Júri é
[1]

“patrimônio da cidadania e garantia fundamental, a soberania plena dos vereditos do Júri está acima de quaisquer pretensas justificativas que possam permitir sua negação”.

Nada obstante a soberania do voto popular, a fim de assegurar o devido processo legal e em respeito ao princípio da primazia da realidade, é permitido ao Tribunal Togado promover a anulação do veredito popular quando, e somente quando, houver total divergência entre a decisão proferida e as provas produzidas nos autos, nos moldes do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Ademais, impõe-se ressaltar que tal permissivo, de igual modo, não é suficiente para extirpar a decisão popular fundada em arcabouço probatório frágil, eis que o veredito, ainda que pouco corroborada pelo acervo de provas, possui plena soberania.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

(...)
"Não se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por eventual fragilidade das provas, mas tão-somente quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, o que não se verifica na espécie"
(...)

(HC n. 259.353/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 1o/12/2014).

No caso em tela, observo que a decisão proferida pelo Tribunal Popular merece ser mantida, porquanto o acervo probatório produzido em juízo subsidia o veredito soberano exarado.

A respeito da autoria delitiva, o veredito popular resta subsidiado pelo que narrado pela vítima
Ronny Marcos da Silva
, durante a fase inquisitorial e instrutória da presente ação penal.

Senão, transcrevo parte do interrogatório (id. 30098965):

“
Vítima
: (...) fui na casa da minha avó, na volta para casa, na esquina de casa lá, eles chegaram em duas motos, quatro rapazes, s
ó quem eu vi foi o Thelluan e o Joel, que tavam armados
(...)

Acusação
: Quando eles chegaram de moto, nessas duas motos, essas quatro pessoas atirando, eles estavam com capacete, sem capacete?

Vítima
: Tava de capacete e eu vi o rosto do Thelluan e do Joel;

Acusação
: O senhor pode afirmar sem sombras de dúvidas que esses dois estavam?

Vítima
: Sim, senhor”.

Ademais, em que pese a vítima
Ronny
tenha alterado a sua versão dos fatos perante o Júri Popular, passando a dizer que não era capaz de identificar os sujeitos autores do delito, tal fato, por si só, não enseja a nulidade da decisão do voto popular, porquanto o Policial Civil
Mário Márcio da Silva
é enfático ao ratificar a identificação dos autores do delito realizada pela vítima
Ronny

e por outros informantes, bem como esclarece que todos tinham evidente receio em identificar os criminosos:

“
Testemunha
: (...) Segundo me informaram na época, o Joelmir foi quem atirou e o Fabiano estava pilotando a moto (...) que me passaram a informação correta, certinho, foi essa ai, foi várias pessoas, primeiro disseram o apelido de um e de outro, ai eu retornei na delegacia, fiz uma checagem, peguei umas fotos, de alguns suspeitos, levei e as pessoas reconheceram como sendo o Joelmir e sendo o Fabiano, que foram as pessoas que tavam no local, um tava pilotando e o outro tava, efetuou disparos, o Joelmir que efetuou disparos, tirou até o capacete, ficou mais fácil do pessoal reconhecer, e era pessoa conhecida (...)

Acusação
: O pessoal tava com muito medo de identificar?

Testemunha
: Tava, ninguém quis que colocasse o nome, até a própria vítima (...)”

Assim, nada obstante aos argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que as informações prestadas pelas testemunhas comprovam o que alegado pelo Ministério Público,
especialmente, ante o que narrado pela testemunha
Mário Márcio da Silva
, de sorte que o veredito do Conselho de Sentença não merece ser rechaçado, eis que fundado no acervo de provas produzias em Juízo.

Da mesma forma, quanto à qualificadora de motivo torpe, a vítima
Ronny
narrou que os fatos se deram em decorrência de uma briga ocorrida com o corréu
Thelluan
, o que, conforme sustentado pelo Ministério Público, caracteriza o elemento vingança.

Nesse mesmo sentido, o Investigador de Policial Civil
Mário Márcio
declarou que todas as informações colhidas durante a fase inquisitória indicavam que o crime foi cometido em decorrência de uma briga entre o acusado
Thelluan
e a vítima
Ronny
.

Assim, em que pese os argumentos levantados pela defesa, os jurados reconheceram a incidência da qualificadora por motivo torpe (vingança) e responderam o quesito em consonância com as provas apresentadas.

Confira-se:

“(...)
4° QUESITO
– O réu Joelmir de Souza Rocha concorreu para que o crime fosse cometido por motivo torpe, consistente na vingança por desavença anterior entre o corréu Thelluan e a vitima Ronny Marcos da Silva Rodrigues?

(4) Sim (1) Não
”

Diante disso, verifica-se que decisão dos jurados está amparada em elementos probatórios constantes dos autos e apresentados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos.

Desta feita, havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri, razão pela qual,
mantenho
a decisão proferida pelo Tribunal Popular.

À vista de todo o exposto, com o parecer,
nego provimento
ao apelo e mantenho a sentença prolatada incólume.

É como voto

[1]
ALMEIDA, Ricardo Vital de. O Júri no Brasil. São Paulo: Edijur, 2005. p. 57.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020